Tribunal: TJES
Processo: 5018707-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018707-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAN CARLOS MARTINS DE SOUZA

COATOR: Juízo da comarca de Muqui-ES

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO PREVENTIVA EXCESSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Muqui/ES, não reconheceu que o paciente faz jus à progressão para o regime aberto de cumprimento de pena. O impetrante alega que o paciente já cumpriu tempo suficiente para obter a progressão, considerando a pena reduzida após o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o
Habeas Corpus
pode ser conhecido para discutir matéria não submetida ao juízo de origem; (ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva à luz da duração excessiva do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, devendo ser respeitada a competência do juízo de origem para análise de questões não previamente suscitadas.

4. A Lei de Execução Penal, em seu art. 197, prevê que das decisões do Juízo das Execuções cabe recurso de Agravo de Execução, o que inviabiliza a apreciação direta por este Tribunal de matérias não analisadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

5. A prisão preventiva que se prolonga por tempo excessivo, como no presente caso, configura constrangimento ilegal, em razão da violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente após a redução da pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, é adequada para assegurar a proporcionalidade da restrição de liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas Corpus não conhecido. Deferimento, de ofício, de substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

_______________________

Tese de julgamento
: “1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou para análise de questões não submetidas ao juízo de origem; 2. A manutenção de prisão preventiva por tempo excessivo, desproporcional à pena fixada, caracteriza constrangimento ilegal e deve ser substituída por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 319; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 138644, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017; STJ, HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 216.918/PE, DJe: 05.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, bem como deferir, de ofício, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018707-92.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
:
RODRIGO LIMA DE ARAÚJO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
VARA ÚNICA DE MUQUI

PACIENTE:
JAN CARLOS MARTINS DE SOUZA

R
ELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAN CARLOS MARTINS DE SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única de Muqui/ES, nos autos de nº 5000013-64.2024.8.08.0036, que não reconheceu que faz jus à progressão para o regime aberto de cumprimento de pena.

Sustenta o impetrante que
“(...
)
em acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o recurso de apelação foi recebido e provido no sentido de deferir a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) para uma pena de 1 ano e 11 meses e 10 dias mantendo-se o regime semiaberto
”.

Todavia, afirma que
“(...) o reeducando está alcançando 331 dias de pena em cumprimento em estabelecimento penitenciário, sendo que 16% da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias é um total de 112 dias”
. Assim, alega que
“(...) faz jus a decretação do alvará de soltura em imediato, pois sua progressão ao regime aberto já extrapolou”.

A liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 11212044.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 11243929.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11266873, opinou pela
concessão parcial
da ordem.

Pois bem. De início, convém registrar que é entendimento pacificado, nos Tribunais Superiores, de que o
Habeas Corpus
deve ser racionalizado ao máximo, devendo ser prestigiado o sistema recursal, não sendo admissível sua impetração em substituição ao recurso próprio. Senão vejamos:

Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente. 2.
Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 3. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal
. 4. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. (...) 8. Habeas corpus do qual não se conhece.
(HC 138644, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)
(grifei)

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão foi publicado, no bojo do recurso de apelação de nº 5000013-64.2024.8.08.0036, na data de 28 de novembro de 2024 (id 11192921), de modo que, além de o pronunciamento judicial não ter transitado em julgado, o paciente busca debater questões de competência exclusiva da Execução Penal.

Sabe-se, ainda, que a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer, em seu art. 197, que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo de Execução.

Outrossim, ao compulsar detidamente os documentos que instruem o presente
writ
e o processo de referência, verifica-se

que não foi pleiteada em primeira instância a revogação da prisão preventiva, razão pela qual os argumentos aventados pelas impetrantes ainda não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

Assim, considerando que tais questões não foram suscitadas perante o juízo de origem, resta evidenciada a manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente as matérias, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 11266873):

“Relata o impetrante que o paciente Jan Carlos Martins de Souza já está preso cautelarmente por tempo suficiente para obter a progressão do regime semiaberto para o aberto.

Todavia, verifico que não há no presente
writ
comprovação de que tal tese foi formulada e apreciada perante o Juízo de Origem, de modo que este honrado Sodalício se encontra impedido de apreciá-la originariamente, sob pena de supressão de instância.

(...)
Ademais, examinando as peças que compõem o presente
writ
e o andamento do feito originário no site do Egrégio Tribunal do Estado, denota-se que a ação penal ainda não transitou em julgado, estando tramitando na 2ª instância, não havendo que se falar, portanto, em exame de pleito de detração penal.”

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP, DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE, DJe: 05.02.2014).

Sendo assim, a conclusão que se alcança é que a hipótese ora em apreço é de
não conhecimento
do
Habeas Corpus
.

Todavia, se depreende dos autos de nº 5000013-64.2024.8.08.0036, cujo acórdão referente ao recurso de apelação foi disponibilizado em 28/11/2024, que esta Eg. Segunda Câmara reconheceu a incidência da minorante do tráfico privilegiado, o que resultou na redução da pena a ser cumprida pelo paciente para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Diante de tal circunstância, considerando que o paciente encontra-se preso preventivamente desde a data de 28/12/2013, há que se reconhecer que a cautelar perdura por tempo excessivo, sendo, inclusive, superior a metade da pena imposta pelo v. acórdão.

Nesse mesmo sentido é a conclusão externada pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer de id 11266873, que transcreve-se:

“Frente ao panorama acima demonstrado, vislumbra-se que o paciente está preso cautelarmente desde 28 de dezembro de 2.023, o que representa lapso temporal equivalente a praticamente metade da pena imposta pelo v. acórdão.

Assim, creio que a prisão preventiva está perdurando por tempo excessivo, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual entendo que deverá ser substituída por medidas cautelares mais brandas, até que o feito transite em julgado e seja remetido ao Juízo da Execução, ocasião em que a defesa do paciente poderá reformular adequadamente os pleitos que julgar pertinentes”.

Logo, demonstrada a flagrante ilegalidade em razão do prazo excessivo que perdura a prisão preventiva levando-se em consideração a redução da pena a ser cumprida pelo paciente no bojo da ação penal de nº 5000013-64.2024.8.08.0036,
DEFIRO,
de ofício,

a substituição da prisão preventiva por medida cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

I - Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - Proibição de mudar de endereço sem prévia autorização judicial; III - Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; IV - Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o acusado tenha residência e trabalho fixos e V - Obrigação de comparecer a todos os atos do processo sempre que intimado.

Registra-se que tais medidas devem perdurar até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação penal de nº 5000013-64.2024.8.08.0036, ocasião em que caberá ao Juízo da Execução analisar a situação concreta do paciente, bem como os pedidos que a defesa entender por pertinentes.

Por estes fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus,
para, contudo,

de ofício
e, n
a esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
determinar

a substituição
da prisão preventiva por medida cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP, devendo o paciente cumprir com as determinações fixadas no presente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do
habeas corpus,
e, de ofício, determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.